Tribunal: TJES
Processo: 5004255-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004255-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARTONAGEM VITORIA LTDA - EPP
AGRAVADO: DMF DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004255-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARTONAGEM VITÓRIA LTDA - EPP

AGRAVADA: DMF DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cartonagem Vitória Ltda - EPP em razão da Decisão reproduzida no id 889663, na qual a MM.ª Juíza da Terceira Vara Cível da Serra, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DMF Distribuidora Ltda (processo de n.º 0017783-61.2020.8.08.0048), deferiu o pedido de urgência deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 889652) a ora Agravante reconhece a veracidade das alegações contidas na petição inicial – isto é, que depois da proposta aceita pela ora Agravada houve reajuste do preço antes avençado no importe de 80% – mas, todavia, sustenta, em resumo, que houve omissão na narrativa dos fatos, bem assim que o aumento do preço não decorreu de sua vontade, mas de terceiros, importando, assim, na necessidade de incidência da teoria da imprevisão.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, consoante Decisão contida no id 899886.

Contrarrazões no id 977893 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 10 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004255-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARTONAGEM VITÓRIA LTDA - EPP

AGRAVADA: DMF DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que DMF Distribuidora Ltda ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de Cartonagem Vitória Ltda - EPP (processo de n.º 0017783-61.2020.8.08.0048).

Na petição inicial argumentou que, em razão de suas atividades empresariais (comércio atacadista de óculos e acessórios, artigos de vestuário e seus acessórios, artigos de presentes, etc.), formalizou junto à Requerida (Cartonagem Vitória) pedido de aquisição de produtos (em suma, papelão para ser usado em caixas e sacolas) os quais foram orçados em R$ 32.111,00 (trinta e dois mil, cento e onze reais e dez centavos).

O ajuizamento da demanda decorreu da alegação de que, após meros 15 (quinze) dias da aceitação da proposta, a Requerida elevou o preço dos produtos para R$ 57.049,65 (cinquenta e sete mil e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), aumento considerado abusivo e que deu ensejo ao pedido liminar de impor à Requerida o cumprimento da proposta antes ofertada.

Na Decisão recorrida (id 889663) a MM.ª Juíza
a quo
deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para:

“
(...) DETERMINAR a requerida que cumpra a proposta por ela formulada em 24/09/2020 e aceita pela requerente, para proceder à entrega das mercadorias apontadas na proposta de fl. 26 a partir da terceira semana de novembro/2020 até o último dia de novembro - 30/11/2020, sob pena da mora no atendimento do prazo contratado gerar multa diária a pagar à requerente, a título de
astreintes
, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite do valor da causa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis ao caso.” (Página 05 do
decisum
).

Inconformada com a conclusão externada no Juízo
a quo
, a Cartonagem Vitória, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 889652), em cujas razões ela reconhece, sim, que aumentou o valor dos produtos em 80% (oitenta por cento) depois de ter aceitado a proposta, mas aduziu que houve omissão deliberada da ora Agravada (Autora da demanda).

Segundo a Agravante, a Agravada omitiu a informação consistente no cancelamento da proposta e, ainda, na aceitação da nova proposta, esta já com os preços reajustados pelo fabricante (aparentemente, fornecedor da sociedade empresária Agravante).

Defende a Agravante, ademais, que o reajuste de preço é ato de terceira pessoa (a fabricante dos materiais solicitados pela Agravada), não sendo de responsabilidade sua, bem assim que as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva devem ser consideradas como fundamento para reforma da Decisão recorrida.

A despeito, contudo, das alegações da Agravante, não vislumbro razões suficientes a infirmar a conclusão externada pela MM.ª Juíza
a quo
na Decisão recorrida.

Isso porque a própria Agravante reconhece que a Agravada, interessada na aquisição de produtos necessários ao desenvolvimento de sua atividade mercantil, aceitou a proposta que lhe fora oferecida em 24.09.2020, isto é, no valor certo e determinado de R$ 32.111,10 (trinta e dois mil, cento e onze reais e dez centavos), com prazo de entrega dos produtos previsto para a terceira semana de novembro de 2020 – véspera das festas de fim de ano.

Ora, como se sabe, a “
proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso
” (art. 427 do Código Civil – CC), não havendo, na hipótese dos autos, motivo apto e justificável para a Agravante, em 09.10.2020, alterar o que fora proposto, com acréscimo do preço à razão de 80% (oitenta por cento) daquele inicialmente estipulado.

Ademais, a proposta de contrato foi firmada unicamente pela Agravante e Agravada, não cabendo, em tese, à vendedora (Agravante) transferir a responsabilidade pelo acréscimo a terceiro (fabricante) não integrante da relação negocial havida com a compradora (Agravada).

Ressalta-se, ademais, que
n
a proposta reproduzida no id 889655 há, inclusive, expressa menção de que o preço ofertado poderia, sim, sofrer ajuste a depender da confirmação da fábrica, mas, neste caso,
nunca superior a 15% (quinze por cento)
.

Destaco, ainda, que a utilização da pandemia do coronavírus como fator a possibilitar a incidência da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva,
data venia
, me parece um tanto quanto equivocada ou, ainda, prematura, uma vez que as tratativas realizadas entre as partes se iniciaram durante a pandemia (em setembro deste ano de 2020), ou seja, as bases econômicas do negócio já eram conhecidas. No mesmo sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
Em relação à onerosidade excessiva alegada, verifica-se que a teoria da imprevisão autoriza a revisão das obrigações contratuais apenas quando há onerosidade excessiva decorrente da superveniência de um evento imprevisível, alterador da base econômica objetiva do contrato
. (...). (REsp 1632842/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017). (Sem grifo no original).

Assim, considerando não haver elementos suficientes para concluir de forma diversa daquela constante na Decisão recorrida, de rigor o não provimento do presente Agravo de Instrumento
.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PROPOSTA ACEITA. AUMENTO DE 80% (OITENTA POR CENTO) DO PREÇO. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA OFERTA. INAPLICABILIDADE, EM TESE, DAS TEORIAS DA IMPREVISÃO E DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer proposta por compradora em razão do aumento, de mais de 80% (oitenta por cento), do preço antes ajustado pela vendedora. Significativa alteração pouco mais de 15 (quinze) dias de aceitação, pelo comprador, da proposta oferecida pelo vendedor. 2. Incidência, no caso concreto, do art. 427 do CC, segundo o qual a “proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”, não havendo elementos, na cognição sumária, para permitir o aumento levado a efeito pela vendedora. 3. A “ teoria da imprevisão autoriza a revisão das obrigações contratuais apenas quando há onerosidade excessiva decorrente da superveniência de um evento imprevisível, alterador da base econômica objetiva do contrato” (REsp 1632842/RS), circunstância não ocorrida na espécie, já que todas as tratativas se iniciaram no contexto da pandemia causada pelo coronavírus. 4. Decisão concessiva da liminar mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.